Tribunal: TJSP
Processo: 1000823-65.2018.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente conjunta de titularidade da autora – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da seguradora a objetivar ou a reversão do resultado ou a minoração da indenizatória

Ementa:
Apelação cível – ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenizatória por danos morais – parcela de seguro, não contratado, descontada, com reiteração, em conta corrente conjunta de titularidade da autora – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da seguradora a objetivar ou a reversão do resultado ou a minoração da indenizatória de ordem moral– inconsistência - prejuízo imaterial evidenciado – volume reparatório fixado em R$7.000,00 – sentença preservada – recurso improvido.